Tribunal: STF
Processo: RE 114676
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. BNH. - INCIDENCIA,
NO CASO, DO OBICE DO INCISO V, 'E', DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
- O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIU, EXCLUSIVAMENTE, A QUESTÃO DA
LEGITIMIDADE PARA RECORRER, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER ATACADO COM A
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE TRATA DE
JURISDIÇÃO E NÃO DE LEGITIMIDADE PARA O RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.